Tribunal: STF
Processo: RHC 139835
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, de modo que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar se o acusado preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Hipótese concreta que estaria a reclamar revolvimento do acervo fático probatório, o que inviável nesta sede.



    2. Com relação ao pedido de modificação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre tal matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.